Tribunal: TJPA
Processo: 0805242-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805242-42.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ILANA DE AGUIAR AGUIAR

AGRAVADO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA OBRIGACIONAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE

INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA AUTORA, QUE CONSISTIA NO PLEITO DE QUE O JUÍZO DE PISO DETERMINASSE A EMPRESA DE PLANOS DE SAÚDE DEMANDADA O CUSTEAMENTO PROVISÓRIO DO TRATAMENTO DO DESCENDENTE DA REQUERENTE, PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO A VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ILANA DE AGUIAR AGUIAR
, representante legal de
ARTHUR DE AGUIAR PORTELA
, contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela Obrigacional C/C Danos Morais e Materiais, movida em face de
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que consistia no pleito de que o juízo de piso determinasse a empresa de planos de saúde demandada o custeamento provisório do tratamento do descendente da requerente, portador do transtorno do espectro do autismo. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o decisum não merece prosperar, visto o conteúdo probatório fornecido em autos. Nesse sentido, afirma que a empresa agravada agiu contraditoriamente, na forma em que, primeiro fora autorizado o tratamento requerido, via médico auditor, e posteriormente fora negado o reembolso dos custos da terapia.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que, neste momento de cognição sumária, conceda-se a tutela de urgência em piso negada, obrigando por ora a empresa agravante o custeio do tratamento.

Juntou documentos às ID.3143562/3143867.

Às ID.3425894 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3545926 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às Id.4505693 opinando pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que consistia no pleito de que o juízo de piso determinasse a empresa de planos de saúde demandada o custeamento provisório do tratamento do descendente da requerente, portador do transtorno do espectro do autismo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente
a
probabilidade de provimento do recurso, já que o
direito
à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária
a
realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Portanto, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que
a
questão posta aos autos se trata de matéria onde o bem jurídico tutelado é
a
saúde, devendo ser reformada a presente decisão do Juiz Singular, haja vista, que o menor necessita do tratamento indicado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. AUTISMO. TRATAMENTO
COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do
direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, de forma integral, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores. Ocorre que, o
agravado
,
menor de idade, apresenta Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), necessitando efetuar terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional (integração sensorial) e terapia psicológica sob pena de prejudicar seu desenvolvimento neurológico. Inclusive, o contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma. III. Da mesma forma, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão em Diretriz de Utilização ou no Rol de Procedimentos da ANS, que é meramente exemplificativo. IV. Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de
vida
e o desenvolvimento de uma criança, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições médicas relatadas, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, inclusive no âmbito social.
AGRAVO
DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70083758193, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-07-2020).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/05/2021